Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702438-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON ANTONIO GONCALVES GIAMPAOLO, PEDRO BIZINOTTO NETO, ARNALDO ANTONIO BISINOTO, FABIANO DONIZETE BIZINOTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n. 0747138-78.2022.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, competência da Justiça Federal, litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a União e determinou a designação de perícia contábil, incumbindo ao agravante arcar com os honorários do perito. Em suas razões recursais (ID 55181993), o agravante sustenta que “ a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).” Assim, argumenta pelo chamamento ao processo do BACEN e da União, nos termos do art. 130 do CPC, por serem deveres solidários junto com o agravante. Por conseguinte, em razão da participação destes entes, a competência para o julgamento do feito deve ser declinada para a Justiça Federal. Ademais, aduz que é necessário apreciar fatos novos, especialmente a titularidade do direito do poupador e o valor devido para proceder-se com a liquidação. Logo, por necessitar de uma alta carga valorativa, o procedimento mais adequado seria o comum, no qual poderá exercer melhor o contraditório e a ampla defesa. Colaciona julgados do c. STJ que entende amparar a sua tese. Salienta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais. Aponta a presença da probabilidade do direito vindicado, em razão dos vícios processuais elencados acima. O periculum in mora, por sua vez, estaria evidenciado na possibilidade de continuidade do processo, o que poderia ocasionar o cerceamento do direito de defesa. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolhendo as preliminares suscitadas. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Distrital para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 7a Turma Cível, “O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação” ((Acórdão 1688644, 07415040720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale destacar, também, o posicionamento adotado pelo c. STJ sobre o tema, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No tocante a liquidação da sentença por meio do procedimento comum, verifica-se que é cabível quando for necessário provar fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Da análise preliminar dos autos, não se observa tal circunstância, visto ser necessário apenas cálculos aritméticos para definir o quantum devido. Nessa medida, não se identifica a probabilidade do direito vindicado pela parte. No atinente ao requisito do periculum in mora, em que pese o argumento do agravante sobre possibilidade do cerceamento de defesa, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo, haja vista os julgados destacados acima, em que foi assentado que o credor pode direcionar a liquidação de sentença apenas a um dos devedores. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora